Tribunal: TJSP
Processo: 1029651-23.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029651-23.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CARINA LOPES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada NEXTEL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029651-23.2018.8.26.0554
2
Apelação no 1029651-23.2018.8.26.0554 – Presencial
Comarca: Santo André
Apelante: Carina Lopes de Souza
Apelados: Nextel Telecomunicações Ltda
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Marcio Bonetti
Voto no 39983
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito e indenização
por danos morais. Prova documental suficiente a
demonstrar a existência de vínculo obrigacional e dos
valores informados aos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença de improcedência confirmada por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 288/315) interposto contra
a r. sentença de fls. 264/269 e 285, que julgou improcedentes os pedidos em ação
declaratória de inexigibilidade de débitos, considerando que restou demonstrada a
existência de relação jurídica e a efetiva prestação de serviços.
Alega o apelante, em síntese, que a ré não comprovou
documentalmente a existência e tampouco a validade e exatidão das dívidas
contestadas pela consumidora, deixando de evidenciar a regularidade das
negativações, as quais não observaram o §1o do art. 43 do Código de Defesa do
Consumidor. Sustenta que as faturas apresentadas constituem documentos
unilaterais e com características diferentes dos débitos apontados, assim como as
telas sistêmicas levadas em consideração pela decisão recorrida. Requer o
reconhecimento dos danos morais, mencionando a inaplicabilidade da Súmula no
385 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls.
319/332).
Valor atribuído à causa em 14/12/2018: R$40.000,00.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de ação objetivando a declaração de
inexigibilidade de nove débitos apontados junto ao Serasa/SCPC, cuja regularidade
é negada pela autora, não obstante já tenha mantido relação jurídica com a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029651-23.2018.8.26.0554
3
ré. Os débitos (e negativações) estão descritos nas fls. 28/29, 48/50, e também em
documentos apresentados pela ré (fls. 66).
Compulsados os autos, conclui-se que o recurso não comporta
provimento, devendo a r. sentença ser confirmada pelos seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem
sido utilizado, quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio
constitucional da razoável duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros
precedentes: Apelações 99406023739-8, 99402069946-8 (1a Câmara); AI
99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7, 99404069012-1 (2a
Câmara); Apelação 99010031478-5 (3a Câmara); Apelação 994050097355-6 (5a
Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-9 (11a
Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara);
Apelação 99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento
quando reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no
decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença assentou, corretamente,
que o conjunto probatório evidencia a contratação da linha telefônica móvel e a
contínua e expressiva utilização, considerando que a autora não impugnou
especificamente a existência do débito e a utilização dos serviços nos períodos
anteriores, devidamente pagos, tampouco comprovou o pagamento dos serviços no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029651-23.2018.8.26.0554
4
período contestado.
Transcreve-se, por oportuno, os seguintes fragmentos da
decisão:
“Como se vê, cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c.c. indenização por danos morais, sob o argumento de que a empresa ré
procedeu à inclusão indevida do nome da requerente no cadastro dos
órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento de débitos.
“Ab initio”, friso, por oportuno, que não obstante a incidência da lei
consumista na hipótese dos autos, a inversão do ônus da prova não é
automática, ficando condicionada à existência de verossimilhança das
alegações do consumidor, situação inocorrente no caso concreto.
Isto porque, ao contestar o feito, a requerida apresentou telas de seu
sistema interno, comprovando a contratação, bem como a prestação dos
serviços à autora.
Ora, referidos documentos corroboram a regularidade da cobrança,
especialmente em se considerando que a autora não impugnou
especificamente a existência do débito, tampouco negou a utilização dos
serviços ou apresentou qualquer comprovante de pagamento referente à
linha telefônica em comento.
Com efeito, a requerida demonstrou que ocorreu a contratação da
prestação de serviços, e o seu inadimplemento gerou a negativação
devida do nome da autora.
Assim, inexiste nos autos o menor indício que embase a almejada
declaração de inexistência da dívida, o que torna forçoso reconhecer a
legitimidade da inscrição levada a efeito pela ré.
Nesse sentido:
“Prestação de serviços. Declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos morais. Ação julgada improcedente. Razões de
recurso em que o autor que nega a contratação e a existência de dívida
em seu nome, sustentando insuficiência das planilhas exibidas. Não
enfrentamento de todos os fundamentos da sentença. Anotação que a
linha telefônica está instalada no endereço indicado pelo autor na inicial
e os documentos de identidade são idênticos. Aplicação de litigância de
má-fé mantida. Recurso improvido. O autor negou o débito e a
contratação de serviço, mas não enfrentou integralmente os fundamentos
da convicção judicial e na qual se anotou que o telefone está instalado na
residência apontada na inicial e com identidade dos documentos.
Cuidam-se de pormenores relevantes e competia ao autor esclarecê-los.
O autor, ao formular pedido que sabe não corresponder a verdade, restou
corretamente enquadrado como litigante de má-fé, ingressando por meio
de escritório que patrocina centenas de processos similares e todos
questionando débitos inscritos em órgãos de proteção ao crédito.”
(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 32a Câmara de Direito
Privado - Apelação n. 1036067-16.2015.8.26.0100 - Relator Des. Kioitsi
Chicuta - j. 06/07/2017).
“Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade do débito c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029651-23.2018.8.26.0554
5
indenização por dano moral. Negativação do nome da autora nos órgãos
de proteção ao crédito - Prestação de serviços de telefonia. Acervo
probatório que demonstra a relação jurídica existente entre as partes,
inclusive com o pagamento de algumas faturas. Exigibilidade do débito
reconhecida - Inadimplência comprovada. Negativação do nome da
autora realizada no exercício regular do direito. Inexistência de qualquer
ilicitude. Dano moral não configurado. Sentença mantida. Recurso
desprovido.” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo -
17a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
n.
1031386-69.2016.8.26.0002 - Relator Des. Irineu Fava - j. 27/06/2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS
C.C.
CANCELAMENTO
DE
APONTAMENTOS
JULGADA
IMPROCEDENTE. Correção. Ré que apresentou documentos (telas de
sistema) verossímeis acerca da origem do débito. Ausência de
verossimilhança das alegações do autor de que os débitos inexistiam
conduta temerária, possivelmente fraudulenta. Advogados que vêm
ajuizando milhares de ações assemelhadas, sempre requerendo apenas a
declaração de inexistência/nulidade dos débitos, sem pedido de
indenização por danos morais, o que é incomum em situações em que o
consumidor realmente se vê como vítima de fraudes praticadas em seu
nome. Inadmissibilidade da pretensão de simplesmente tentar carrear
todo e qualquer ônus probatório aos credores sem qualquer
responsabilidade por parte dos consumidores. Débito exigível e, por
consequência, lícito o apontamento a ele referente dever de comunicação
prévia do apontamento que é dos próprios órgãos mantenedores dos
cadastros restritivos e não do credor, nos termos da Súmula no 359 do
STJ. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. Recurso desprovido.
"(Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - 12a Câmara de Direito
Privado -
Apelação n. 1042132-43.2015.8.26.0224 - Relator Des. Castro Figliolia
- j.19/06/2017).
“Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c
indenização por dano moral. Dívida que deu origem à negativação do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Requerida que
demonstra que o débito refere-se a prestação de serviço de telefonia -
Telas dos sistemas de computador interno que servem para comprovar a
relação contratual e regularidade da dívida. Inadimplência demonstrada.
Negativação lícita. Dano moral não configurado. Litigância de má-fé
confirmada. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo - 17a Câmara de Direito Privado -
Apelação n. 1127527-84.2015.8.26.0100 Relator Des. Irineu Fava - j.
19/05/2017).
“ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Telefonia. Pretensões declaratória de
inexistência de débito, de condenação ao cumprimento de obrigação de
fazer e de indenização de dano moral julgadas improcedentes. Ausência
de comprovação da cobrança reputada indevida. Telas de sistema
mostrando os dados da consumidora e do débito sem impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029651-23.2018.8.26.0554
6
específica. Recurso não provido.” (Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
-
33a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
n.
1025892-84.2015.8.26.0577 - Relator Des. Sá Duarte - j. 13/03/2017).
Por fim, de se destacar que a comunicação prévia do apontamento
constitui obrigação dos órgãos mantenedores dos cadastros restritivos,
consoante o entendimento consolidado do STJ, consubstanciado na
Súmula no 359, da seguinte redação: “ cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de
proceder à inscrição” . Daí porque, irrelevante, no caso, eventual
omissão da credora nesse sentido.
Dessa forma, a negativação do nome da autora no rol dos inadimplentes
teve uma causa (legítima) a arrimá-la, o que afasta o ato ilícito da ré.
Ainda que assim não fosse, considerando a existência de outras
negativações do nome da autora (cf. fls. 95/96), nenhum direito ela teria
em receber indenização frente à requerida.
Com efeito, reza a Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça: “Da
anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”
Nesse sentido:
“ Indenização. Responsabilidade Civil. Dano moral. Inserção indevida
do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito. Ausência de
comprovação da
existência de relação jurídica com as co-rés a amparar o débito.
Procedência do pedido declaratório. Inocorrência, entretanto, de dano
moral. Demandante que possui outras anotações nos órgãos de proteção
ao crédito e não se pode ver abalada com mais uma. Súmula n°. 385 do
STJ. Reparação indevida.” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível com Revisão n. 665.919-4/9-00, da Comarca de
BAURU).
"Responsabilidade Civil - Devolução indevida de cheques e inclusão do
nome do correntista no Cadastro de Cheques sem Fundos do Banco
Central - Dano moral, todavia, não configurado - Preexistência de outros
desabonos que não guardam relação com o noticiado nestes autos
Súmula 385 do C. Superior Tribunal de Justiça - Dever de indenizar
afastado.” (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Apelação n°
7012370-5, da Comarca de São Paulo). "Quem já é registrado como mau
pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito" (STJ -
REsp 1002985/RS - Segunda Seção - Rel. Min. Ari Pargendler - j.
14.05.2008).
Por fim, ao contrario do entendimento da autora, não há nos autos
provas de que os outros apontamentos existentes sobre o seu nome
tenham sido declarados abusivos em ações judiciais.
Diante do exposto, julgo improcedente a ação ajuizada por CARINA
LOPES DE SOUZA contra NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029651-23.2018.8.26.0554
7
As faturas apresentadas detalham a prestação dos serviços por
vários meses e exprimem valores idênticos ou bastante semelhantes aos débitos
“negativados”, o que corrobora a ausência de verossimilhança da alegação de
desconhecimento das dívidas.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção
integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para
evitar inútil e desnecessária repetição, nos termos artigo 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Confirmada a sentença, cabível a majoração da verba honorária
pelo acréscimo de trabalho ao advogado na fase recursal, conforme preconizado no
artigo 85, §11, do CPC. Por conseguinte, arcará o apelante com o adicional de 5%
(cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, totalizando 15% (quinze por
cento), referente aos honorários recursais, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente prequestionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator